Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-75.2013.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0001021-75.2013.8.11.0033
RECORRENTE ROBERTO VALDECIR BRIANTI
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54117452) interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 50591979):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O tomador do crédito rural terá direito à securitização se preencher os seguintes requisitos: provar que efetuou requerimento administrativo perante a instituição credora e preencher os requisitos objetivos elencados no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, a saber: (i) dificuldade de comercialização dos produtos, (ii) frustração de safras por fatores adversos ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
2 – Na hipótese, depois de cotejar os requisitos da Lei 11.524/2007 com os dados documentais que instruem os autos, verifico que o Agravante não demonstrou o requisito objetivo salutar, qual seja: o pedido administrativo/contratação da securitização até 28/09/2007.
3- Ressalta-se, ainda, que não basta a prova da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração da safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (requisitos do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN), é preciso que os mutuários do crédito rural tenham formulado o pedido de securitização à instituição financeira operadora do crédito, isto é, ao Banco Agravado, o que não se deu na espécie, motivo pelo qual, foi afastado o pedido de alongamento da dívida rural.
4- Não fosse isso o bastante, em relação ao cerceamento de defesa, observa-se que a preliminar foi rejeitada, ao argumento de que a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não aquelas constantes dos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de encargos), o que permitiu o julgamento antecipado da lide.
5- Logo, observa-se que o decisum foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.” (N.U 0001021-75.2013.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
A controvérsia deste Recurso Excepcional consiste na tese de que não reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural pela suposta inexistência do pedido administrativo, todavia, não possibilitou ao Recorrente que comprovasse a realização dos vários requerimentos administrativos e o fato destes pedidos não terem sido atendidos, o que importa em claro cerceamento de defesa, violando os artigos 396, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 14 da Lei n. 4.829/65, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54195986) e preparado (ID 54280973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57009481.
A Secretaria certificou que “[...] até esta data, não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 50558990.” (ID 54280971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.021 do CPC
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
O Recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ.
2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15.
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (g.n.)
Frente a essas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno (ID 50558990), aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a parte Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno (ID 54280971). Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ademais, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 396 do CPC e 14 da Lei n. 4.829/65, a parte Recorrente defende o direito ao alongamento da dívida rural, bem como cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora dado a possibilidade de comprovar a realização dos requerimentos administrativos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Acerca do alongamento de dívida originária de crédito rural, a exemplo da Cédula de Produto Rural, frisei que está pacificado no ordenamento pátrio, consoante ressoa do Verbete Sumular n. 298 que: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei" (sem destaque ao original). Todavia, é necessário que os devedores do crédito rural satisfaçam alguns critérios, o que não se vê na hipótese.
[...] Desta forma, conclui que o tomador do crédito rural terá direito à securitização se preencher os seguintes requisitos: provar que efetuou requerimento administrativo perante a instituição credora e preencher os requisitos objetivos elencados no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, a saber: (i) dificuldade de comercialização dos produtos, (ii) frustração de safras por fatores adversos ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
[...] Desta forma, depois de cotejar os requisitos da Lei 11.524/2007 com os dados documentais que instruem os autos, verifico que o Agravante não demonstrou o requisito objetivo salutar, qual seja: o pedido administrativo/contratação da securitização até 28/09/2007.
[...] Não fosse isso o bastante, em relação ao cerceamento de defesa, observa-se que a preliminar foi rejeitada, ao argumento de que a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não aquelas constantes dos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de encargos), o que permitiu o julgamento antecipado da lide.” (ID 50558990 – p.4/5) (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova.
4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
5. [...] 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX